Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUPERMERCADO. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INAPLICABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença condenatória por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, Código Penal). A ré foi flagrada no estacionamento de supermercado com os produtos subtraídos, após ultrapassar a barreira de pagamento sem realizar a quitação dos itens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o crime foi consumado ou configuraria tentativa de furto; avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado (art. 155, § 2o, CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto restou consumado com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto intervalo de tempo, conforme a teoria da amotio, amplamente adotada pela jurisprudência nacional e reafirmada no Tema 934 do STJ. A abordagem da ré no estacionamento, já fora da loja, não descaracteriza a consumação do delito.
4. Quanto ao furto privilegiado, o valor dos bens subtraídos (R$ 1.428,47) excede o limite estabelecido para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, não sendo considerada coisa de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.